Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. APLICADO PATAMAR INFERIOR. MANUTENÇÃO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Fixada pela sentença fração bem inferior à norteadora, tanto mais em se considerando que os maus antecedentes foram configurados por três registros de condenação por idênticos crimes de descumprimento de medida protetiva, além de ameaça, nenhuma correção pode ser realizada.
III - Recurso desprovido.